Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015353-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ELECIR MATTEI - CPF: 985.892.611-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015353-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELECIR MATTEI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PROVA SUFICIENTE - NECESSIDADE DE MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS –
RECURSO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). Assim, se
a inadimplência da ré não está satisfatoriamente comprovada, é prudente e razoável mantê-la na posse do veículo até melhor elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015353-85.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que está com todas as prestações em dia, conforme os respectivos documentos que juntou aos autos.

Aduz que só não quitou a parcela n. 28 porque o boleto estava bloqueado. Com isso, entrou em contato com o agravado e depois de muita insistência foi atendida, sendo-lhe informado que
não conseguiram ver ou localizar o pagamento da parcela anterior, qual seja, a 27, por isso estava bloqueado o acesso à prestação 28
.

Afirma que enviou ao Banco duas vezes o comprovante de liquidação da parcela 27 mas apesar disso a seguinte (28) não foi liberada, porem as demais sim, e inclusive pagas.

Ressalta que já fez o deposito referente à prestação n. 28, com as devidas correções.

Efeito suspensivo deferido (ID 52041976).

Contraminuta no ID 54734955.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 3
o
do Decreto-Lei 911/69 preceitua que
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a sua comprovação “
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

O agravado ajuizou o feito sob a alegação de que a agravante tornou-se inadimplente a partir de 21-12-2019.

A notificação encaminhada mostra que o débito se refere às prestações n. 27 e subsequentes (Id. 32146119 dos autos em primeiro grau).

Na contraminuta aduz que,
com relação ao pagamento da parcela no 27 cumpre esclarecer que foi invertido na parcela no 26, tendo em vista que a Agravante efetuou o pagamento das parcelas fora de ordem, assim a inversão se deu desde a parcela 21 até a parcela 27
(ID 54734955 - Pág. 5), conforme previsão contratual.

Os documentos anexados pela agravante confirmam que está em dia, visto que pagou até a parcela 33, que venceu em 21-6-2020 (Id 51443499 - Pág. 1/6).

A única em aberto era a 28, cujo boleto não foi gerado porque estaria inadimplente com a anterior (27). Por fim, o pagamento dessa prestação foi efetuado em juízo, com as correções devidas (Id 51448952), o que atesta sua boa-fé.

Também juntou conversas com representante do agravado, que evidenciam as várias tentativas de solucionar a questão mas sem atendimento satisfatório. E em momento algum foi justificado que ocorreu a conversão dos pagamentos para as prestações precedentes.

Dessa maneira, em juízo de cognição sumária, conclui-se que há indícios de que a agravante não estava em mora. Assim, é prudente e razoável que permaneça na posse do veículo até melhor elucidação dos fatos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para confirmar a liminar e manter a agravante na posse do automóvel até o julgamento do mérito da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020